Tribunal: TJDFT
Processo: 0716045-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DE UM DOS ACUSADOS DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. TIPO MISTO ALTERNATIVO. CONDENAÇÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Depoimentos prestados por agentes policiais que participaram da apreensão e flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
2. A falsa percepção da realidade de uma das rés – acreditar que adentrava ao presídio trazendo consigo fumo e não maconha – configura erro de tipo, o que afasta o dolo do tipo penal do artigo 33, caput, da Lei de Drogas, impondo a sua absolvição.
3. A existência de meros indícios não permite a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, de modo que a ausência de provas seguras conduz à absolvição ou desclassificação para o delito de porte de entorpecente destinado ao consumo pessoal, em respeito ao princípio in dubio pro reo.
4. Para a caracterização do tráfico de entorpecentes, não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de trazer consigo, oferecer ou entregar a consumo, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
5. A sistemática material dos fatos narrados, consolidada pelos depoimentos dos policiais envolvidos, evidencia a ação delitiva, por parte de um dos acusados, direcionada ao tráfico de drogas, mostrando-se os elementos de prova produzidos convergentes, coesos e hábeis a embasar um decreto condenatório.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.